Tribunal: TCU
Processo: 017.047/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Derivaldo Romão dos Santos, contra o Acórdão 3.528/20252a Câmara, o qual negou provimento a recurso de reconsideração manejado em oposição ao Acórdão 15.241/20212a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos Derivaldo Romão dos Santos, contra o Acórdão 3528/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando que o Relatório e o Voto podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.